Tribunal: TJMT
Processo: 1041327-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041327-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), JOAO MAURILIO TEIXEIRA - CPF: 804.743.141-20 (AGRAVANTE), COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 00.242.960/0001-68 (AGRAVADO), PAULO FERREIRA CARVALHO - CPF: 353.297.771-00 (AGRAVADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO. FALTA DE PROVA DE PARTILHA DE PATRIMÔNIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de sócio no polo passivo de Cumprimento de Sentença promovido em desfavor de sociedade empresária extinta por liquidação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a existência de patrimônio partilhado foi devidamente comprovada, legitimando a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

4. A responsabilização do sócio não decorre automaticamente da extinção da pessoa jurídica, exigindo prévia apuração no procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 a 692 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A sucessão processual depende da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.

6. A responsabilidade dos sócios de sociedade limitada, após a integralização do capital social, limita-se ao valor por eles eventualmente recebido na partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil.

7. No caso, realizado o procedimento de habilitação com regular dilação probatória, restou demonstrada a inexistência de bens da sociedade na posse do sócio, não havendo comprovação de partilha de patrimônio líquido positivo. Portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de habilitação do sócio da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015. Todavia, para que essa efetivação ocorra, é imprescindível a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua devida distribuição entre os sócios.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 110, 687 a 692; CC, arts. 1.052 e 1.110.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2082254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Maurilio Teixeira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 0004235-33.2018.8.11.0087, movida em face de
Comercial Carvalho de Artigos do Vestuário Ltda – ME,
representada por

Paulo Ferreira Carvalho.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de habilitação do sócio Paulo Ferreira Carvalho no polo passivo da Execução.

O Agravante sustenta que a pessoa jurídica executada foi baixada/extinta e que inexiste bens ou patrimônio em seu nome, motivo pelo qual é possível a inclusão do sócio no polo passivo.

Alega que Paulo Ferreira Carvalho, como único sócio e administrador da empresa, é responsável pelas dívidas não adimplidas da sociedade extinta, com base no artigo 790, inciso II, do CPC e na teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Sustenta que, com a extinção da empresa, o agravado recebeu patrimônio de 30 mil quotas no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que o imóvel onde estava sediada a empresa é de sua propriedade.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a habilitação do sócio Paulo Ferreira Carvalho no polo passivo da Execução, com o consequente prosseguimento dos atos executórios.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 330506384).

Contraminuta juntada no Id. 336780867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Maurilio Teixeira
.

Ao que se extrai dos autos, em 10/09/2018, o Recorrente ajuizou Ação Monitória em face de
Comercial Carvalho de Artigos do Vestuário Ltda - ME,
representada por
Paulo Ferreira Carvalho, objetivando a cobrança de cheque no valor de R$ 34.317,50 (trinta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença de mérito de procedência dos pedidos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, verificou-se que a empresa Executada foi extinta em 20/12/2019, em razão de liquidação voluntária regularmente registrada.

Diante disso, o Recorrente requereu a habilitação do sócio Paulo Ferreira Carvalho no polo passivo da Execução.

No curso do processo, o Juiz singular reconheceu que a responsabilização do sócio dependeria de prévia habilitação processual, nos moldes dos arts. 687 a 692 do CPC.

Iniciado nos próprios autos o procedimento de Habilitação, o sócio foi intimado a comprovar se houve partilha de bens na dissolução da sociedade.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular indeferiu o pedido de habilitação do sócio Paulo Ferreira Carvalho no polo passivo da Execução, por falta de comprovação da efetiva distribuição de patrimônio líquido positivo quando da extinção da empresa executada.

Neste ponto reside o inconformismo do Exequente.

O Agravante sustenta que a pessoa jurídica executada foi baixada/extinta e que inexiste bens ou patrimônio em seu nome, motivo pelo qual é possível a inclusão do sócio no polo passivo.

Alega que Paulo Ferreira Carvalho, como único sócio e administrador da empresa, é responsável pelas dívidas não adimplidas da sociedade extinta, com base no artigo 790, inciso II, do CPC e na teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Sustenta que, com a extinção da empresa, o agravado recebeu patrimônio de 30 mil quotas no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que o imóvel onde estava sediada a empresa é de sua propriedade.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil.

No entanto, a responsabilização do sócio não decorre automaticamente da extinção da pessoa jurídica, exigindo prévia apuração no procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 a 692 do CPC. Nesse procedimento, assegura-se a citação dos sócios, a produção de provas e a verificação da existência e extensão do patrimônio distribuído, para que só então se possa definir em que medida cada sócio responderá pelas obrigações da sociedade extinta.

Nesse sentido, o precedente que se tornou paradigmático sobre a matéria:

1.

A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. (STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

No caso, a sociedade executada Comercial Carvalho de Artigos Do Vestuário Ltda. - ME foi constituída sob a forma de sociedade limitada e foi regularmente extinta por encerramento de liquidação voluntária em 20/12/2019.

Foi exatamente em razão dessa circunstância que o Juiz singular determinou a observância do procedimento de habilitação, possibilitando ao sócio demonstrar se efetivamente recebeu quotas, bens ou valores da empresa extinta, ou seja, o patrimônio que eventualmente teria retornado a ele quando da distribuição dos bens e da divisão dos valores remanescentes da sociedade.

Observado o devido procedimento de habilitação, com regular contraditório e dilação probatória, ficou demonstrado que não há bens da sociedade na posse do sócio.

O distrato social juntado aos autos (Id. 194838643) apenas menciona genericamente que "procedida a liquidação da sociedade, o sócio recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas", sem especificar valores ou bens efetivamente transferidos ao sócio.

A mera titularidade de quotas sociais não implica, por si só, do recebimento de patrimônio na liquidação, pois é necessário que a sociedade possua patrimônio líquido positivo a ser distribuído, o que não ficou demonstrado.

O Recorrente alega que o sócio recebeu 30.000 quotas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); todavia, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove efetivamente a distribuição de patrimônio líquido positivo quando da extinção da empresa.

Quanto à alegação de que o imóvel onde funcionava a empresa pertencia ao Agravado, esse fato, por si só, não é suficiente para presumir que o bem integrava o patrimônio da sociedade, especialmente porque não há qualquer menção a esse respeito no distrato social.

Tratando-se de sociedade limitada, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, conforme expressamente disposto no artigo 1.052 do Código Civil.

O artigo 1.110 do mesmo diploma estabelece que, encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do crédito até o limite da soma por eles recebida em partilha.

Assim, o sócio responde até o limite da partilha e, por essa razão, não pode responder com patrimônio próprio. Permitir a execução do patrimônio pessoal do sócio, sem demonstração de que houve efetiva transferência de ativos da sociedade extinta, significa transformar, indevidamente, responsabilidade limitada em ilimitada.

Quanto à alegação de que a baixa da empresa foi irregular ou que há abuso da personalidade jurídica, tampouco assiste razão ao Recorrente.

A documentação juntada aos autos demonstra que a empresa foi extinta por encerramento de liquidação voluntária, com regular arquivamento do distrato social na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e baixa perante a Receita Federal.

Não se cogita, portanto, de dissolução irregular, tampouco ficou demonstrado desvio de finalidade, confusão patrimonial ou qualquer outro elemento que autorizasse a desconsideração da personalidade jurídica ou a responsabilização pessoal do sócio por via transversa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que a sucessão processual e a desconsideração da personalidade jurídica são situações distintas e exigem requisitos diferentes.

Conforme se observa da decisão agravada, a controvérsia analisada foi tão somente a sucessão processual,

de modo que não há que se falar na aplicação dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que tal medida não foi abordada na decisão recorrida.

Diante do exposto, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Não é possível majorar os honorários, pois não foram fixados na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026